Tribunal: TJPA
Processo: 0003027-21.2014.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
HOMICÃDIO PRATICADO POR MILITAR. Â§ 2O DO ART. 82 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR DETERMINA QUE, "NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICADOS CONTRA CIVIL, A JUSTIÃA MILITAR ENCAMINHARÃ OS AUTOS DO INQUÃRITO POLICIAL MILITAR Ã JUSTIÃA COMUM. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Acórdão: _______________
1ª Turma de Direito Penal
Processo nº
0003027-21.2014.8.14.0200
Recorrente:
MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Recorrido:
ERIVELTON CARIAS PEREIRA

Procurador de Justiça:

Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR. § 2O DO ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR DETERMINA QUE, "NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICADOS CONTRA CIVIL, A JUSTIÇA MILITAR ENCAMINHARÁ OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra Decisão Interlocutória (fls.149/150) exarada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA, que reconheceu a incompetência desta para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar em razão da alegação de que o militar ERIVELTON CARIAS PEREIRA agiu em legitima defesa, determinado a remessa dos autos ao juízo criminal comum.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs Recurso em Sentido Estrito, alegando a inexistência de crime doloso praticado contra civil, já que está presente excludente de ilicitude da legitima defesa, requerendo, a devolução dos autos a Justiça Militar para processamento do feito, ás fls.
155/160.

Em
Contrarrazões,
a Defesa de ERIVELTON CARIAS PEREIRA, pugnou pela competência da Justiça Militar, para decisão sobre o processamento do feito, às fls.
172/174.

Em
juízo de retratação,
a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos, fl.
161/163.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

No caso em análise o Policial Militar ERIVELTON CARIAS PEREIRA efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima KELVIM VALENTE DE SOUZA, a dúvida é, se a intenção do militar era matar ou imobilizar a vítima.

Diante disso, para dirimir esta dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta, o feito deve tramitar na Justiça Comum Estadual, pois, havendo dúvida quanto à existência do dolo na conduta, prevalece o princípio do in dubio pro societate, tendo em vista tratar-se de competência de ordem constitucional.

O art. 9°, parágrafo único, do Código Penal Militar, com redação dada pela Lei n. 9.299/1996, determina que as condutas dolosas contra a vida praticadas por militares, em tempo de paz, são de competência da justiça comum.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, em que pesem posições doutrinárias divergentes, firmou-se pela constitucionalidade do disposto no parágrafo único do art. 9° do CPM, atribuindo ao Tribunal do Júri a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis.

O § 2o do art. 82 do Código de Processo Penal Militar determina que, "nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum¿.

Diante do exposto, acompanhando o bem lançado parecer ministerial conheço e julgo improvido o recurso, devendo os autos serem julgados pela Justiça Comum. É o voto.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora